Tribunal: CARF
Processo: 16143.720002/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.720002/2017-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.867 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora supere a preliminar de
prescrição, e analise o direito creditório com base nos documentos juntados aos autos.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 913 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/SP de fls. 895 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 746 e manteve o Despacho Decisório eletrônico de fls. 722.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“A contribuinte acima identificada apresentou manifestação de inconformidade com
relação ao Despacho Decisório As fls. 703/713 que indeferiu o pedido de
restituição/compensação da interessada relativamente a valores de FINSOCIAL -
referentes aos períodos de apuração de 09/89 a 06/90 e 08/90 a 03/92 — PIS - referentes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16143.720002/2017-81
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.720002/2017-81

aos períodos de apuração de 03/90 a 12/90, 05/91, 07/92 a 02/94 - e COFINS -
referentes aos períodos de apuração de 06/92 a 12/95.
0 pedido foi indeferido pela DERAT-SAO PAULO, com análise do mérito, pelos
seguintes motivos, dentre outros:
2.1 Ocorreu decadência do direito de restituição por ter ultrapassado o prazo de cinco
anos contados da extinção do crédito tributário;
2.2 Descabe restituição de valores pagos de PIS calculada A aliquota de 0,65% sobre
Receita Operacional, com base nos Decretos-lei n° 2.445/88 e 2.449/88, uma vez que o
valor é menor do que aquele calculado A aliquota de 0,75% sobre o faturamento, com
base na Lei Complementar n° 7/70;
2.3 A partir da edição da Lei n° 7.691/88 não mais subsiste o prazo de seis meses entre
o fato gerador e o pagamento da contribuição para o PIS;
2.4 Incabível a restituição relativa A COFINS, legitimamente exigida à aliquota de 2%.
2.5 Não foram apresentados documentos que comprovassem a certeza da base de
cálculo do PIS indicada na planilha As fls. 158/161, e que não confere com a base de
cálculo da COFINS, constantes das DIRPJ As fls. 309/314.
Na manifestação de inconformidade As fls. 724/748 a contribuinte alegou,
fundamentalmente, que:
3.1 E equivocado o entendimento do Despacho Decisório com relação A decadência do
direito de pedir a restituição/compensação, pois:
3.1.1 É inaplicável o Ato Declaratório n° 96/99 porque o pedido, protocolizado em
30/08/1999, está sob os efeitos do Parecer COSIT n° 58/98. Entender aplicáveis as
disposições do Ato Declaratório n° 96/99 representa grave afronta ao nosso rígido
sistema constitucional, em especial aos arts. 5°, II, XXXV, XXXVI, LV e 37, caput;
3.1.2 0 prazo para ser solicitada a restituição/compensação, no caso de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, é de cinco anos contados somente após a homologação
real ou ficta. Como não houve homologação expressa, o prazo para se pleitear a
restituição consoante o disposto no art. 165, I do CTN é de 10 (dez) anos, prazo este
obedecido pela Impugnante;
3.1.3 0 inicio do prazo decadencial se deu com a exteriorização da norma concreta que
reconheceu os referidos tributos como indevidos, diga-se de passagem, através das
Resoluções n°49/95 e n° 11/95.
I 3.2 Afirma a i. autoridade, em seu despacho decisório, que a eficácia "ex tune" da
resolução senatorial não tem o condão de produzir efeitos quando o ato praticado com
base na lei ou ato normativo inconstitucional não mais for suscetível de revisão
administrativa ou judicial, mas tal argumento é falacioso;
3.3 A eventual não apresentação de documentos, conforme alegado no despacho
decisório, não são causas que inibem o direito do contribuinte, na medida em que o
órgão julgador deve buscar a verdade real. Portanto, devem ser conhecidos os
documentos juntados em anexo A presente impugnação, de forma a sanar qualquer falta
de documentação nos pedidos de restituição/compensação;
• 3.4 Descabidas as argumentações com base no art. 49 da Lei n° 10.637/02 para ver
pronunciada a decadência do direito da impugnante;
3.5 No tocante A compensação do FINSOCIAL com a COFINS é pacifico o
entendimento de que ambas as contribuições têm a mesma natureza, portanto, qualquer
argumento em sentido contrário à compensação é absolutamente ineficaz;
I 3.6 A contribuição para a COF1NS pela aliquota de 2% é ilegal;
3.7 A cobrança da COF1NS é inconstitucional pois o fundamento legal que a criou é o
mesmo que fundamenta a cobrança do PIS;
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.720002/2017-81

3.8 Com relação à diferença de correção monetária decorrente da redução — declarada
inconstitucional — do prazo de 180 dias para pagamento do PIS, 6. inequívoco o direito
de crédito da contribuinte.
4 Pede a contribuinte que a sua manifestação de inconformidade seja recebida em seu
duplo feito (suspensivo e devolutivo), sendo suspensa a exigibilidade do suposto crédito
tI ributário, nos moldes do art. 151,111 do CTN.
5 Finalmente, pede que seja conhecida a manifestação de inconformidade, juntamente
com os documentos que a instruem, devendo ser julgada procedente para reformar-se o
Despacho Decisório, homologando-se a restituição e a compensação dos valores objetos
dos pedidos.
6 É o relatório.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/PE foi publicado
com a seguinte Ementa:

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador. 31/03/1990,
30/04/1990, 31/05/1990, 30/06/1990, 31/07/1990, 31/08/1990, 30/09/1990, 31/10/1990,
30/11/1990, 31/12/1990, 31/05/1991, 31/07/1992, 31/08/1992, 30/09/1992, 31/10/1992,
30/11/1992, 31/12/1992, 31/01/1993, 28/02/1993, 31/03/1993, 30/04/1993, 31/05/1993,
30/06/1993, 31/07/1993, 31/08/1993, 30/09/1993, 31/10/1993, 30/11/1993, 31/12/1993,
31/01/1994, 28/02/1994 Ementa: PIS - COMPENSAÇÃO - DECADÊNCIA - 0 direito
de pleitear a compensação extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados
da data de extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento
antecipado, nos casos de lançamento por homologação.
PIS - PRAZO DE PAGAMENTO - Desde a edição da Lei n.° 7691, em 15.12.88, o
prazo para pagamento deixou de ser o de seis meses, contados do fato gerador. A
redução do prazo para o recolhimento da contribuição ao PIS é matéria desafeta h.
estrutura da própria exação, existindo somente após ocorrido o fato gerador, razão pela
qual não se exige lei complementar para tal alteração.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cans
Período de apuração: 30/06/1992 a 31/12/1995
Ementa: COFINS - COMPENSAÇÃO - DECADÊNCIA - 0 direito de pleitear a
compensação extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data de
extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento antecipado, nos casos
de lançamento por homologação.
COF1NS - CONSTITUCIONALIDADE - A constitucionalidade da COF1NS já foi
reconhecida pelo STF através da Ação Declaratória de Constitucionalidade 1-1/DF. É
devida a COF1NS aliquota de 2%, sendo, conseqüentemente, inexistente o indébito
alegado pela contribuinte.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Data do fato gerador: 30109/1989, 31
110/1989, 30/11/1989, 31/12/1989, 31/01/1990, 28/02/1990, 31/03/1990, 30/04/1990,
31/05/1990, 30/06/1990, 31/08/1990, 30/09/1990, 31/10/1990, 30/11/1990, 31/12/1990,
31/01/1991, 28/02/1991, 31/03/1991, 30/04/1991, 31/05/1991, 30/06/1991, 31/07/1991,
31/08/1991, 30/09/1991, 31/10/1991, 30/11/1991, 31/12/1991, 31/01/1992, 28/02/1992,
31/03/1992 Ementa: F1NSOCIAL - COMPENSAÇÃO - DECADÊNCIA - 0 direito de
pleitear a compensação extingue-se corn o decurso do prazo de cinco anos contados da
data de extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento antecipado,
nos casos de lançamento por homologação.
Solicitação Indeferida”

Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.720002/2017-81

Em recurso o contribuinte reforçou os argumentos da manifestação de
inconformidade.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
Relatado o caso.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Considerando que o contribuinte protocolou o pedido em 30/08/1999 e que os
fatos geradores de Pis são de março de 1990 a fevereiro de 1994, de Cofins são de junho de 1992
à dezembro de 1995, o direito de pleitear o crédito não prescreveu, visto que possui 10 (dez)
anos do fato gerador para tanto, conforme entendimento solidificado nos diversos precedentes
deste Conselho que deram origem à seguinte súmula:

“Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Não há distinção substancial entre o presente processo e os processos que
serviram de base para a formulação da Súmula CARF n.o 91 para eventual aplicação de
distinguish, portanto, o entendimento exposto acima deve ser aplicado para que a preliminar se
prescrição seja superada.
Com relação ao direito material, a fiscalização também deve observar o disposto
na Súmula CARF n.o 15, reproduzida a seguir:

“Súmula CARF no 15
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante,
conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”

Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.720002/2017-81

Aqui também não há distinção substancial entre o presente processo e os
processos que serviram de base para a formulação da Súmula CARF n.o 15 para eventual
aplicação de distinguish, portanto, o entendimento exposto acima deve ser aplicado para que a
preliminar se prescrição seja superada.
Ainda com relação ao direito material, a fiscalização deve observar, de forma
didática, todos os argumentos e documentos juntados aos autos pelo contribuinte.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte explica a origem de seu
crédito e junta comprovantes de recolhimentos (fls. 6 e seguintes) e planilhas explicativas dos
créditos e dos valores pagos a maior (fls. 38 e seguintes).
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Por fim, mas não menos importante, o encaminhamento sugerido no presente caso
é reforçado pelo Despacho de fls. 965, de autoria do ilustre Presidente desta terceira seção de
julgamento, Dr. Rodrigo da Costa Pôssas, conforme trechos reproduzidos a seguir:

“Conforme se verifica na Resolução no 301-1.442 de fls. 941/950, este processo se
originou
do
processo
no
10880.025451/99-59,
que
envolvia
pedido
de
restituição/compensação de vários tributos.
Na referida resolução, o colegiado do extinto Terceiro Conselho de Contribuintes
determinou que a autoridade administrativa efetuasse os cálculos do indébito do
FINSOCIAL (matéria que era da competência do antigo 3o CC) e também que efetuasse
a transferência dos demais pedidos de restituição/compensação para um novo processo,
pois o julgamento dos pedidos de restituição do PIS/COFINS e IPI eram da
competência do Segundo Conselho de Contribuintes ( 2o CC), na época.
E assim foi feito. O pedido de restituição/compensação do FINSOCIAL permaneceu no
processo no 10880.025451/99-59, que no momento da elaboração deste despacho
encontra-se na repartição de origem. E os pedidos de restituição em relação aos demais
tributos foram transferidos para este processo (16.143.720002/2017-81).
Considerando que nos dois processos acima citados o crédito solicitado pelo
contribuinte foi negado com base na decadência, e tendo em vista que a questão do
prazo de decadência do direito à restituição dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação já foi resolvida pelo STJ de forma parcialmente favorável aos
contribuintes, provavelmente o colegiado que for contemplado com o presente processo
também precisará baixar o processo em diligência para que o indébito pleiteado seja
quantificado.
Com base nesses fundamentos, determino que este processo seja enviado ao SEDIS-
CEGAP a fim de que seja incluído em lote de sorteio no âmbito da Terceira Seção.
(Assinado com certificado digital)
Rodrigo da Costa Pôssas
Presidente da Terceira Seção”

Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – para que a Unidade Preparadora supere a preliminar de prescrição e analise o
direito creditório com base nos documentos juntados aos autos.
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.720002/2017-81

Após juntado o relatório fiscal e cientificado o contribuinte, para que se manifeste,
os autos devem retornar a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital